Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703333-25.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA EMBARGADO: AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CELIO ANDRADE DE OLIVEIRA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito